Tribunal: TJSP
Processo: 1018215-84.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. 1. EXECUÇÃO. De acordo com o constante nos autos, a execução de TCRA não cumprido integralmente, conforme afirmado pela própria particular, não enseja arbitrariedade ou abuso de poder praticado pela autoridade coatora, mas exercício regular de direito. 2. DILAÇÃO PRAZO. Termo de Compromisso

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. 1. EXECUÇÃO. De acordo com o constante nos autos, a execução de TCRA não cumprido integralmente, conforme afirmado pela própria particular, não enseja arbitrariedade ou abuso de poder praticado pela autoridade coatora, mas exercício regular de direito. 2. DILAÇÃO PRAZO. Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental que foi celebrado em 2008 e, por diversas vezes, teve o prazo prorrogado para o cumprimento das obrigações (plantio de 7650 mudas de espécies nativas). Inexistências de motivos a ensejar nova dilação de prazo. Particular que teve tempo suficiente para o cumprimento das obrigações. Ademais, as questões relacionadas com possíveis dificuldades encontradas pela particular para cumprimento das obrigações demandam dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso desprovido.